Tribunal: TJDFT
Processo: 0725199-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725199-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR RIBEIRO GOMES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e gratuidade de justiça interposto por IGOR RIBEIRO GOMES contra BANCO ITAUCARD S.A. em face da Decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0707378-41.2021.8.07.0007, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, deferiu a liminar de busca e apreensão do automóvel. A parte Agravante requer a gratuidade de justiça, sem, contudo, juntar nenhum comprovante da situação de hipossuficiência alegada e necessária para o deferimento da benesse requerida. INTIME-SE a parte agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras, dos últimos 3 (três) meses; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou outro documento que ateste a renda auferida nos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade de justiça e posteriormente, do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2021 13:56:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador